Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. REPARO EFETUADO EM OFICINA ESCOLHIDA PELO SEGURADO. RECEBIMENTO DO AUTOMÓVEL SEM QUALQUER RESSALVA. AÇÃO REPARATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA PERDA TOTAL COMO CAUSA DE PEDIR. SERVIÇO AUTORIZADO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA.
1. A tutela é condicionada aos limites do pedido feito pelo autor e pela atuação das partes durante o processo (sistema de faculdades, ônus, preclusão).
2. O fornecedor responde perante o consumidor em quatro situações distintas, duas especificamente disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor, respectivamente, o fato do produto e do serviço e o vício do produto e do serviço. Outras duas categorias danosas distintas também conduzem à responsabilização civil do fornecedor, embora não estejam previstas detalhadamente no Código de Defesa do Consumidor, que são as ofensas aos direitos da personalidade (dano moral) e a inexecução contratual.
3. Não há falha na prestação do serviço quando a seguradora, com a anuência do segurado, autoriza o reparo do veículo, nos moldes sugeridos por oficina escolhida pelo próprio segurado. A anuência, sem qualquer ressalva, afasta a ideia de inexecução. Pelo contrário, reforça a ideia de que o contrato é executado nos termos pretendidos pelos contratantes.
4. Inexiste dano moral quando não se configura a privação ou lesão de direito da personalidade: integridade física (direitos à vida, aos alimentos, sobre o próprio corpo vivo ou morto, sobre o corpo alheio vivo ou morto e sobre as partes separadas do corpo vivo ou morto), à integridade intelectual (direitos à liberdade de pensamento, pessoal de autor científico, artístico e de inventor), e à integridade moral (direitos à honra, à honorificência, ao recato, ao segredo pessoal, doméstico e profissional, à imagem, à identidade pessoal, familiar e social) do ser humano.
5. Apelação desprovida.